Tribunal: STF
Processo: RHC 201642
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Posse de drogas para consumo pessoal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jonas Fortes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.873/SC (evento 5, fls. 58-64).
    No curso da execução da pena do Recorrente, o Juízo de primeiro grau, em 12.8.2020, homologou a falta grave praticada, em tese, pelo apenado, e determinou a regressão de regime e a perda de 1/5 dos dias remidos (evento 3, fls. 115-21).
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa argumenta, em síntese, ilegalidade no reconhecimento de falta grave praticada pelo Recorrente consistente na posse de drogas para consumo próprio, com regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, alteração da data-base e perda de 1/5 dos dias remidos. Alega que “A Lei de Execução Penal expressamente exige a prática de fato definido como crime doloso. E muito embora o porte de drogas para uso próprio não possa ser classificado dogmaticamente como contravenção penal tampouco crime culposo, por se tratar de infração sui generis, pode e deve ser a eles equiparados”. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da homologação da falta grave. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente da falta grave, afastando-se todas as suas consequências. (evento 5, fls. 66-77).
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora